Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 125,03G DE CRACK. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas se a prova da autoria é frágil, não sendo possível extrair com absoluta segurança que o réu era a pessoa que portava a droga apreendida.

2. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do réu.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória confirmada.